Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-75.2017.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000850-75.2017.8.26.0411/50000, da Comarca de Pacaembu, em que é embargante
FUNDAÇÃO
CENTRO
DE
ATENDIMENTO
SÓCIO
EDUCATIVO
AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA, são embargados AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e EMERSON ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000850-75.2017.8.26.0411/50000
Embargante: Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo Ao Adolescente -
Fundação Casa
Embargdos: Amil Assistência Médica Internacional S.a. e Emerson Antonio de Souza
Comarca:Pacaembu
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 8343
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões inocorrentes
– Acórdão embargado declinou expressamente as razões que
levaram ao parcial provimento do recurso do autor e ao
desprovimento dos recursos dos réus - Embargos com objetivo
de prequestionamento – Descabimento – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais
quer a embargante, Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente – Casa, ver supridas omissões que entende existir no
acórdão embargado. Pretende o prequestionamento expresso dos arts.
884 do Código Civil e 275 do CC. Afirma que há necessidade de
reajuste do convênio médico e possibilidade de redefinição do ônus
econômico no sistema de coparticipação existente entre o
empregador e empregados públicos e inaplicabilidade do art. 275, do
CC, que trata de devedor solidário, vez que a Fundação Casa nada
recebeu do autor, apenas repassou os valores à operadora de saúde
Amil.
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade de
prequestionamento.
Não há que se falar em omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acórdão embargado declinou expressamente as razões
que levaram ao parcial provimento do recurso do autor e ao
desprovimento dos recursos dos réus.
No tocante ao prequestionamento, a Egrégia Quarta Turma
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de
que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente
o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde
que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP,
rel. Min. Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante: “O prequestionamento
para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim,
que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.)
Quanto à citação de artigos de lei, como bem decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, “O juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nada mais, pois, precisaria ser dito.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08268
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000850-75.2017.8.26.0411/50000
Comarca: Pacaembu
Embargante: Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo Ao
Adolescente - Fundação Casa
Embargdos: Amil Assistência Médica Internacional S.a. e Emerson
Antonio de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEAC0E
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8EC75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000850-75.2017.8.26.0411/50000 e o código de confirmação da tabela acima.